Tribunal: TJSP
Processo: 1015609-85.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA – ITBI – Pretensão da autora ao reconhecimento de imunidade ao ITBI referente ao imóvel incorporado ao seu patrimônio, nos termos do art. 156, § 2o, inciso I, da CF e arts. 36 e 37 do CTN - Improcedência da ação decretada em primeiro grau - Recurso de apelação parcialmente provido, apenas e tão somente para minorar o valor a título de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA – ITBI – Pretensão da autora ao reconhecimento de imunidade ao ITBI referente ao imóvel incorporado ao seu patrimônio, nos termos do art. 156, § 2o, inciso I, da CF e arts. 36 e 37 do CTN - Improcedência da ação decretada em primeiro grau - Recurso de apelação parcialmente provido, apenas e tão somente para minorar o valor a título de honorários advocatícios - Embargos opostos pela apelante aduzindo ter o v. acórdão sido obscuro - Inexistência, contudo, de quaisquer vício – Descabimento da pretensão de utilização do recurso para fins infringentes e de pré-questionamento - Não preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC – Embargos desacolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015609-85.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante BR
PROPERTIES S/A, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 13 de março de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015609-85.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 31153
2
Embargos de Declaração n. 1015609-85.2016.8.26.0053/50000.
Embargante: Br Properties S.A.
Embargado: Prefeitura Municipal de São Paulo.
Voto n. 31.153.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
APELAÇÃO - AÇÃO
ANULATÓRIA ITBI Pretensão da autora ao reconhecimento
de imunidade ao ITBI referente ao imóvel incorporado ao seu
patrimônio, nos termos do art. 156, § 2o, inciso I, da CF e arts. 36 e
37 do CTN - Improcedência da ação decretada em primeiro grau
- Recurso de apelação parcialmente provido, apenas e tão somente
para minorar o valor a título de honorários advocatícios -
Embargos opostos pela apelante aduzindo ter o v. acórdão sido
obscuro
-
Inexistência,
contudo,
de
quaisquer
vício

Descabimento da pretensão de utilização do recurso para fins
infringentes e de pré-questionamento - Não preenchimento dos
requisitos do art. 1.022 do CPC Embargos desacolhidos.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração, apresentados por BR
PROPERTIES S.A., nos autos da ação ordinária (proc. n. 1015609-85.2016.8.26.0053, da
E. 5a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital) que move contra a
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, respeitantemente à decisão de fls.
1004/1014, aduzindo, em síntese, ter o v. acórdão recorrido sido obscuro no que toca à
análise da questão à luz de um dos pontos suscitados no recurso, requerendo sejam os
embargos recebidos para o fim de sanar-se tal vício, bem como para efeito de
prequestionamento.
Recebem-se os embargos de declaração de fls. 01/03, posto
que tempestivos.
Não merece o recurso, contudo, ser acolhido.
Com efeito, não se vislumbra a existência de omissões,
contradições, obscuridades ou dúvidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015609-85.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 31153
3
O que aqui se verifica é a clara divergência de entendimentos,
de posições, a respeito do tema, o que, data venia, nem é o caso de se enfrentar por meio de
embargos de declaração.
No mais, a decisão embargada, em seu bojo, trouxe
argumentação suficientemente clara para demonstrar em que sentido a matéria foi decidida.
Os embargos não se referem à omissão, dúvida ou
contradição da decisão que inviabilizem a sua compreensão, não se configurando nenhuma
das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
De outro lado, é evidente que não está a embargante
pleiteando a mera declaração do julgado, mas, sim, a sua modificação, por meio de recurso
inábil para tanto, revelando-se o caráter nitidamente infringente do presente recurso.
Por fim, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade” (art. 1.025 do CPC).
Destarte, é de se concluir que o presente recurso não preenche
os requisitos para o seu acolhimento.
Isto posto e considerando o mais que dos autos consta,
rejeitam-se os embargos de declaração.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.